Tribunal: STF
Processo: Rcl 81257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rafaella Diniz Gonzaga  contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra a reclamante que está presa temporariamente, é mãe de uma criança de 2 anos, e aguarda acesso aos autos em que se determinou sua prisão.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja concedido o acesso aos autos.

    4. A autoridade reclamada prestou as informações (e-doc. 12).

        É o relatório.                                                                           
        Decido. 

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

    7. Por meio das informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 12, p. 9-11; grifos acrescidos):

(...) Assim, tem-se que até o cumprimento integral das medidas cautelares deferidas e a sua respectiva documentação nos autos, era inviável o deferimento de qualquer habilitação de procuradores ou terceiros nos autos da medida cautelar de nº 5005481-57.2025.8.13.0481, a fim de não se frustrar as medidas que ainda se encontravam pendentes de cumprimento.
(...) Registra-se, ainda, que após a realização das custódias dos investigados presos, este Juízo proferiu despacho no dia 25/06/2025, ou seja, um dia após o cumprimento dos mandados de prisão, determinando a intimação do Ministério Público para que se manifestasse sobre a habilitação dos procuradores dos investigados nos autos e informasse a este Juízo o integral cumprimento das medidas deferidas. 
O Ministério Público se manifestou no dia 26/06/2025, informando o cumprimento das diligências deferidas, bem como anuindo com a habilitação dos procuradores do investigado nos autos. 
Assim, verifica-se dos autos que a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não subsiste, até porque diante da complexidade do caso, em 3 dias após o cumprimento das medidas cautelares, já foi autorizado a habilitação e acesso dos procuradores dos investigados aos autos da medida cautelar nº 5005481-57.2025.8.13.0481.

    8. Diante da superveniente concessão de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada, como então informado e sob consabida presunção de fé pública,  verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.

    9. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda do objeto.

Publique-se.
 
Brasília, 16 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator